Tribunal: TJPA
Processo: 0034112-42.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034112-42.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0034112-42.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS - PA4534-A

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - PA11274-A

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, formulado pelo
apelante em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A,
julgou improcedente o pedido autoral face o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões, o apelante alega inexistência de prescrição. Aduz que foi advogado do banco apelado até 31/07/2007, quando seu mandato fora revogado. Afirma que no dia 13/09/2011 peticionou nos autos onde tramitava o Processo de Execução o pedido de arbitramento de honorários profissionais que somente fora apreciado e julgado em 13/01/2016, informando que deveria ser realizado em processo autônomo. Por este motivo, entende que seu crédito não se encontra prescrito.

Nas contrarrazões, o banco Apelado alega, em resumo, a ocorrência da prescrição. Aduz que o contrato de honorários existente entre as partes previa que, em caso de rescisão, os honorários seriam revertidos em favor do banco-apelante. Afirma que não cabe ação de arbitramento de honorários em razão da existência de contrato escrito que previa a forma de pagamento. Por fim, alega que houve a quitação do contrato.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo recursal.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente o pedido contido na inicial por reconhecer a existência de prescrição.

Pois bem, passo a apreciar a matéria por se tratar de prejudicial de mérito.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que é incontroversa a data de rescisão do contrato (2007), sendo considerado por ambas as partes como o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de maneira que considero esta data para fins de análise da existência da prescrição.

Entretanto, convêm salientar, que para o autor, ora apelante, o prazo supra se interrompeu quando peticionou nos autos do processo nº. 0014698-09.1997.814.0301 em que atuou como causídico do banco, requerendo nestes autos o arbitramento dos honorários em 13/09/2011
.

Por sua vez, o banco-apelante alega que o peticionamento equivocado do autor, ora apelado, nos autos do processo nº.
0014698-09.1997.814.0301, não seria hábil para interromper o prazo prescricional.

Entendo assistir razão ao apelado conforme será exposto.

O prazo prescricional, nos termos do art. 25, da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), é disposto da seguinte forma:

Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Conforma já exposto, ambas as partes concordam que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 31/07/2007, com o recebimento, pelo apelante, da Carta de Rescisão do contrato de trabalho, conforme explicitado pelo próprio autor em sua apelação. O fato é incontroverso.

Portanto, levando-se em consideração o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança dos honorários, tenho que o prazo prescricional findou no ano de 2012. Entretanto, o apelante ajuizou ação para discutir os valores dos honorários somente no ano de 2016, o que faria o seu suposto direito ser alcançado pelo instituto da prescrição.

Entretanto, o cerne da questão é delimitar se a existência de petição, nos autos do processo nº. 0014698-09.1997.814.0301, onde foi requerido o arbitramento dos honorários, ocorrida em 13/09/2011, seria suficiente para interromper o prazo prescricional.

Pois bem, entendo que assiste razão ao banco apelado ao afirmar que não houve a interrupção do prazo, sendo irretocável a decisão do juízo primevo.

O artigo 202 do CC/02 é expresso em indicar as causas interruptivas da prescrição:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Ora, de todas as hipóteses legais observa-se que nenhuma das situações se encaixa no caso em comento, de maneira que se pode afirmar que a petição protocolizada nos autos do processo em que o apelado atuou como advogado não é hábil para interromper o curso do prazo prescricional.

Acrescento, que a decisão judicial exarada nos autos 0014698-09.1997.814.0301 foi expressa em afirmar que não caberia ali o arbitramento ou a cobrança dos honorários. O erro do apelante em demandar de forma errônea o seu suposto direito, não lhe traz o benefício da interrupção do prazo prescricional que, como já exposto, só é aplicado aos casos expressamente previsto no art. 202 do CCB.

Ante o exposto, não havendo motivos para haver a interrupção do prazo prescricional e, muito menos, a suspensão, necessário reconhecer a aplicação do instituto da prescrição sobre o direito autoral, com a consequente manutenção da sentença de 1º grau.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO A SENTENÇA GUERREADA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC/15, E JULGAR EXTINTO O PROCESSO.

Condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos face a gratuidade de justiça deferida em 1º grau.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2023